Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013103-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (IMPETRANTE), ISABELI GUTIERREZ DA CUNHA - CPF: 081.736.531-19 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 007.288.411-85 (PACIENTE), HAMILTON VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.062.551-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DE SOUZA PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DOIS ACUSADOS - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE DA CONDUTA –PERICULOSIDADE DOS AGENTES NÃO DEMONSTRADA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – POSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade dos acusados, que possuem condições pessoais favoráveis, colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferecem algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos pacientes
Paulo Sérgio dos Santos e Hamilton Vieira da Silva
, que teriam, em tese, praticado o crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, §2o, inciso II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentos idôneos e concretos a justificá-la, especialmente no que tange a periculosidade dos pacientes, que ao contrário do que afirmou o juízo
a quo
, não agiram de forma planejada ou premeditação, ou seja, não extrapolaram os limites do tipo penal supostamente infringido.

Aduzem que o fato do paciente Paulo responder a outro processo semelhante não é suficiente para demonstrar que ele cometeria novo crime, principalmente porque não integra qualquer organização criminosa, possui família e exerce atividade lícita. Quanto ao paciente Hamilton, ele sequer responde a qualquer ilícito penal, é primário, com bons antecedentes e exerce atividade lícita.

Alegam, ainda, que a repercussão social do crime ou mesmo o clamor público não servem a justificar a decretação ou manutenção da medida cautelar extrema, ainda mais quando a vítima já é conhecida na região por já ter ameaçado outras pessoas, sempre arrumando confusão por conta do estacionamento do seu estabelecimento comercial.

Por fim, salientam que os pacientes jamais tentaram se evadir do distrito da culpa ou frustrar a aplicação da lei penal, bem como que não há contemporaneidade entre a data dos fatos (04/03/2023) e a decretação da prisão preventiva (04/05/2023), sendo possível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 171510182).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 171815170).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 172815671, opinou pela concessão parcial da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Hamilton.

No Id. 173967191, o impetrante Eustáquio Inácio veio aos autos informar que o paciente Paulo Sérgio teve uma emergência médica no dia 28/06/2023, sendo encaminhado com urgência ao hospital. Juntou exame e relatório médico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente por não estar demonstrado o
periculum libertatis
, tampouco de que eles se evadiram da culpa.

Argumentam, ainda, que não há contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, bem com que os pacientes fazem jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por possuírem família, residência fixa e trabalho lícito.

A ordem merece ser concedida.

Segundo consta dos autos, no dia 04/03/2023, por volta das 15h55min, a polícia militar foi acionada por terceiros com a informação de tentativa de homicídio, por disparo de arma de fogo, devido a uma discussão entre a vítima José Carlos de Souza Pinto e os suspeitos Paulo Sérgio dos Santos e Hamilton Vieira da Silva, por conta de estacionamento do estabelecimento comercial Restaurante Teles Pires, localizado entre o Município de Carlinda e de Nova Canaã.

A vítima, proprietário do referido estabelecimento, teria solicitado ao suspeito Paulo, que retirasse seu veículo (caminhonete) que se encontrava estacionado em local reservado para os seus clientes, o que supostamente deu ensejo à discussão.

De acordo com as imagens obtidas nas câmeras de segurança do restaurante, os três indivíduos estavam conversando, sendo que em determinado momento, o suspeito Paulo desfere um tapa na face de José Carlos e em seguida ele saca a arma que estava em sua cintura, ocasião em que a vítima sai correndo rumo ao balcão de seu estabelecimento.

Paulo segue em direção a vítima com a arma apontada em sua direção, sendo acompanhado por Hamilton. Chegando ao balcão, a vítima corre rumo aos fundos do estabelecimento, momento em que Paulo dispara contra ele, atingindo-o na perna.

Após a ocorrência dos fatos, Paulo e Hamilton saem do local do crime.

Pois bem.

No caso, observa-se que a prisão preventiva decretada no dia 04/05/2023 (cumprida em 16/05/2023), teve por fundamento a existência de indícios concretos da autoria e materialidade delitiva, além da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta dos pacientes, em razão do
modus operandi
empregado.

A existência do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva estão representados pelo boletim de ocorrência, termo de depoimento da vítima e imagens das câmeras de segurança que mostram toda a conduta delituosa.

Note-se que o juízo
a quo
limitou-se a ressaltar as circunstâncias fáticas nas quais o delito foi praticado, além da tentativa de fuga, sem demonstrar eventual excepcionalidade apta a justificar a medida cautelar extrema.

Ou seja, não justificou a imprescindibilidade da medida de segregação e a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares, tendo sido expostos apenas circunstâncias que não extrapolam a prática normal do tipo penal contido no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a segregação cautelar somente deve ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou a existência de organização criminosa, que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não submeter à aplicação da lei penal.

Embora esteja demonstrada a probabilidade da materialidade e indícios da autoria do crime (
fumus comissi delicti
), não restou devidamente evidenciada a existência de fundamento da prisão preventiva, consistente no
periculum libertatis
, ou seja, a efetiva demonstração que a situação de risco somente poderá ser evitada com a constrição da liberdade dos pacientes.

Verifica-se dos autos, que apesar dos pacientes terem se evadido do local após o ocorrido, não há como afirmar pelas imagens que, de fato, eles tinham conhecimento de que o ofendido foi atingido pelo tiro disparado, mormente diante da declaração da própria vítima ao afirmar na delegacia: “
que os suspeitos recuaram devido a não visibilidade do declarante e ficaram do lado de fora do restaurante gritando para que o declarante saísse
”, o que afasta, a princípio, a alegação de premeditação e frieza apontada pelo juízo
a quo
.

A propósito, das imagens é possível visualizar que o paciente Paulo saiu do local por vontade própria, não havendo como aferir, neste momento, que ele tinha intenção de matar.

Ademais, observa-se dos autos que os pacientes compareceram de forma espontânea na Delegacia para depor, demonstrando a colaboração com o andamento do processo, não se verificando qualquer obstáculo que possa frustrar a aplicação da lei penal.

Com relação ao
paciente Hamilton
, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, não há elementos concretos que justifiquem a sua segregação, de modo que, as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade.

É que, o paciente é primário e de bons antecedentes (nenhum registro de antecedentes criminais), tem trabalho lícito e residência fixa, bem como que apesar de ter acompanhado Paulo, ao seguir atrás da vítima e não ter realizado nenhum ato que o impedisse de sacar a arma de fogo e disparar contra ela, tal situação deverá ser esclarecida durante a instrução processual, além de se tratar de fato isolado em sua vida.

De outro lado, apesar do
paciente Paulo
ser réu em ação penal por crime idêntico e, também, pela prática de lesão corporal e ameaça, os fatos a ele imputados nesses autos ocorreram no ano de 2016 e 2017, não há, desde então, qualquer notícia de reiteração de condutas delitivas.

Além disso, importante salientar que ele comprovou ter residência fixa, atividade lícita e família constituída.

Desse modo, embora se trate de crime grave, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a justificar a segregação cautelar do paciente Paulo, mostrando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O PERICULUM LIBERTATIS – GRAVIDADE MERAMENTE ABSTRATA DO DELITO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Para a prisão cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria do delito, além da prova da materialidade, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além do fumus comissi delicti, a presença de um dos requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis
). Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
.” (TJ-MT 10027911020218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO -
PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA –
SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- PRESUNÇÃO DE FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Na hipótese, a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação d alei penal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, fundamentando em ilações abstratas, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.
Não havendo uma demonstração clara acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua não localização, por caracterizar uma presunção de fuga.” (TJ-MT - HC: 10115858820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

Por fim, deixo de manifestar acerca da informação de que o paciente Paulo teve uma emergência médica, porquanto não há qualquer manifestação do juízo
a quo
sobre tal fato, o que obsta qualquer análise por este Juízo, sob pena de incorrer em devida supressão de instância.

Com esses fundamentos,
concedo a ordem
, para revogar a prisão preventiva do paciente
Hamilton Vieira da Silva
e
substituir a prisão preventiva de
Paulo Sérgio dos Santos
pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
e

d) Proibição de se comunicar com a vítima por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.).

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição.

Determino que,
com urgência
, o Juízo de primeiro grau expeça os respectivos
Alvarás de Soltura
e coloque os pacientes imediatamente em liberdade, salvo se estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023